Tribunal: TCU
Processo: 009.507/2009-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8369/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Alberto Maas, ex-Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Comando do Exército, bem como em fazer as seguintes determinações ao órgão de origem, sem prejuízo de restituir os autos à Sefip para que promova a audiência a seguir especificada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.507/2009-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Caetano da Silva (XXX.607.234-XX); Francisco Agileu de Lima Gadelha (XXX.769.713-XX); Lauro Antonio Dias (XXX.859.742-XX); Maria do Carmo Ferreira de Lima (XXX.320.428-XX); Pedro Hermeto Ribeiro Gomes (XXX.965.200-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Audiência: 1.7.1. Determinar à Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Comando do Exército que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. apure, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, o montante indevidamente recebido por Francisco Agileu de Lima Gadelha, desde a ciência do Acórdão 1807/2012-TCU-Segunda Câmara até a efetiva proporcionalização dos proventos, em julho/2014, promovendo, em seguida, a restituição dos correspondentes valores ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, sem prejuízo de, ao término do referido prazo, informar o Tribunal de Contas da União acerca das medidas adotadas; 1.7.1.2. submeta ao TCU o ato de concessão de pensão civil instituída por Adalberto Caetano da Silva, nos termos do art. 260 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 2o, inciso III, da Instrução Normativa/TCU 78/2018; 1.7.2. com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, realizar a audiência do Sr. Carlos Alberto Maciel Teixeira, Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Comando do Exército, à época do Acórdão 2591/2015-TCU-Segunda Câmara , a fim de que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa pelo descumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 da referida deliberação, em especial, sobre o ressarcimento de valores recebidos indevidamente por Adalberto Caetano da Silva e por Francisco Agileu de Lima, desde a ciência do Acórdão 1807/2012-TCU-Segunda Câmara , até a efetiva proporcionalização dos seus proventos, em setembro/2014 e julho/2014, respectivamente.